Tribunal: TJSP
Processo: 2287713-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que determinou a liberação da quantia bloqueada pertencente à coexecutada, por ser oriunda de benefício previdenciário (pensão por morte); portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Insurgência recursal da empresa exequente, aduzindo, em resumo, a possibilidade de penhora de 30%

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que determinou a liberação da quantia bloqueada pertencente à coexecutada, por ser oriunda de benefício previdenciário (pensão por morte); portanto, impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Insurgência recursal da empresa exequente, aduzindo, em resumo, a possibilidade de penhora de 30% do benefício previdenciário em razão da flexibilização jurisprudencial da impenhorabilidade da verba. Sem razão. A impenhorabilidade dos proventos de pensão é regra introduzida pelo inciso IV do artigo 833 do CPC, em razão da finalidade de subsistência dessa remuneração. Tendo em vista o reduzido valor recebido a título de benefício previdenciário, inferior a três salários mínimos, e as condições econômicas e pessoais da coexecutada, deferir a penhora, ainda que em percentual inferior a 30%, comprometeria a sua subsistência digna. Decisão interlocutória mantida na íntegra. Agravo desprovido.